Tribunal: TCU
Processo: 017.511/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações e a disponibilização de todos os documentos referentes a dois processos no âmbito do Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional, de autoria do Deputado Federal Rogério Correia, acerca de informações relacionadas aos processos de fiscalização para apurar irregularidades, possíveis práticas de crimes e outras infrações vinculadas aos descontos indevidos de contribuição associativa de aposentados ou pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução - TCU 215/2008; 9.2. encaminhar à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo Requerimento do Congresso Nacional 7/2025, as informações e documentos mencionados pela unidade especializada, com a finalidade de atender ao Requerimento 664/2025-CPMI-INSS; 9.3. encaminhar ao solicitante, em complemento às informações acima descritas, cópia da instrução, do Relatório, Voto e do Acórdão proferido pelo Tribunal; e 9.4. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008.